Tribunal: STF
Processo: HC 227506
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “A negativa de conhecimento do writ parte de premissa fática equivocada, a de que o veredito do Tribunal do Júri de Cerquilho é posterior à apresentação de Reclamação perante o STJ.”



    Afirma que “a Corte a quo, o STJ, efetivamente se debruçou sobre a quaestio da possibilidade da (re)decretação da prisão preventiva relaxada, exatamente pelos mesmos fundamentos, dados há mais de cinco anos, admitindo-a.”



    Requer o afastamento do apontado vício, com efeito modificativo.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Se a sentença foi proferida em 26.4.2023 e ajuizada a reclamação em 27.4.2023, um dia depois, é evidente que o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a controvérsia.



    De todo modo, não é verdadeira a afirmação de que a negativa está fundamentada no óbice formal. Isso porque a questão de mérito foi apreciada, quando conclui pela legalidade da prisão imposta ao embargante. Veja-se: 



    Como se vê, a prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante da gravidade e das particularidades do caso concreto. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). Quanto ao excesso de prazo, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Já condenado o paciente, não subsiste a tese de excesso de prazo para encerramento da instrução.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente